Tribunal: TJBA
Processo: 8053268-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8053268-41.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MORRO DO CHAPÉU PROCESSO DE 1° GRAU: 8002088-63.2022.8.05.0170 IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA PACIENTE: GUILHERME ROCHA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE, APÓS SER BENEFICIADO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS JUDICIAIS ASSUMIDOS. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO DEMONSTRADA PELA FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA IMPRESCINDIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 318-A DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. O Paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu-BA, sob a imputação de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II), para o fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a aplicação da lei penal, em razão de ter se evadido do distrito da culpa após descumprir medidas cautelares anteriormente impostas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar; (ii) a suposta ausência de contemporaneidade da medida constritiva; (iii) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) a relevância das condições subjetivas favoráveis do Paciente frente ao risco processual; e (v) a possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão de o Paciente ser genitor de filhos menores de 12 anos e de uma filha com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP. III. Razões de decidir 3. A decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada por elementos concretos, notadamente em razão da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Paciente, após ser beneficiado com liberdade provisória e assumir expressamente compromissos judiciais, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por quase três anos, o que paralisou a marcha processual. Esse comportamento demonstra inequívoco descompromisso com o Poder Judiciário e justifica a medida extrema. 4. A condição de foragido do réu atualiza a existência do periculum libertatis, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto o risco à aplicação da lei penal se protrai no tempo enquanto o agente permanecer se esquivando da persecução penal. 5. Verificado que o Paciente descumpriu medidas cautelares menos gravosas anteriormente impostas, torna-se evidente a insuficiência e inadequação de sua aplicação, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir o regular andamento do processo. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar, sobretudo quando a necessidade da prisão preventiva se fundamenta no risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga. 7. A mera condição de genitor não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP, sendo necessária a comprovação de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos seus filhos, inclusive da sua filha com deficiência, o que não foi demonstrado nos autos, que indicam ser a genitora a responsável direta e integral pela assistência deles. Ademais, a concessão da benesse ao responsável por crianças ou pessoas com deficiência encontra óbice no art. 318-A do CPP, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa. IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A evasão do distrito da culpa e o descumprimento de compromissos judiciais assumidos legitimam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar. 3. O descumprimento pretérito de cautelares evidencia a insuficiência de medidas diversas da prisão. 4. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade de custódia quando presentes elementos concretos do periculum libertatis. 5. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige a demonstração da imprescindibilidade aos cuidados, além de não se aplicar ao responsável por crianças ou pessoas com deficiência quando incide a vedação do art. 318-A em crimes cometidos com violência. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 319; 366; 318, III e VI; 318-A. CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025. STJ, AgRg no HC 1.001.246/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8053268-41.2025.8.05.0000, da comarca de Morro do Chapéu - BA, tendo como impetrante Marcos Vinicius Amorim de Santana e como paciente Guilherme Rocha Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8053268-41.2025.8.05.0000